Tribunal: TJES
Processo: 0022568-22.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fraude à Execução; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022568-22.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUSSARA FERREIRA LOPES e outros (2)

APELADO: MILLENNIUM S/A - FOMENTO MERCANTIL

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO PAULIANA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta nos autos de Ação Pauliana. Os Embargantes sustentam omissão na decisão, alegando ausência de análise sobre a comprovação dos requisitos essenciais à procedência da Ação Pauliana, notadamente a inexistência de insolvência (eventus damni) e de intenção fraudulenta (consilium fraudis).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é verificar se o acórdão embargado contém vícios de omissão quanto à análise da inexistência de insolvência e de consilium fraudis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm como objetivo sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A fundamentação apresentada no voto condutor do acórdão embargado analisou de forma clara e detalhada os elementos essenciais da controvérsia, concluindo que a insolvência da embargante ficou demonstrada pela doação de seus únicos bens registrados sem a comprovação de ativos suficientes para satisfazer o crédito do credor, configurando o eventus damni.

5. Também restou evidenciado o consilium fraudis, considerando a doação realizada em favor dos filhos da devedora, os quais possuíam plena ciência ou condições de conhecer a situação de insolvência da doadora no momento do ato impugnado.

6. A discordância da parte com a fundamentação ou resultado da decisão não constitui omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição de Embargos de Declaração, tratando-se de mera insatisfação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que tal via recursal não se destina à rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por
JUSSARA FERREIRA LOPES, HEITOR LOPES NEGREIROS e DANTE LOPES NEGREIROS
em face do acórdão no ID 8518271, que negou provimento à Apelação Cível, interposta nos autos da “
ação pauliana
” ajuizada por
MILLENNIUM S/A – FOMENTO MERCANTIL
, ora Embargada
.

Os Embargantes alegam, em suas razões recursais (ID 8903763), que o v. acórdão padece de omissão, uma vez que não teria analisado adequadamente a inexistência de comprovação da insolvência e do
consilium fraudis
, requisitos essenciais para a procedência da ação pauliana. Argumentam que a mera existência de dívidas não configura, por si só, a insolvência e que não houve demonstração de intenção fraudulenta (consilium fraudis) ou de prejuízo concreto ao credor (eventus damni), requerendo que tais pontos sejam enfrentados de forma explícita no julgamento.

O Embargado apresentou contrarrazões (ID 10409511), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por
JUSSARA FERREIRA LOPES, HEITOR LOPES NEGREIROS e DANTE LOPES NEGREIROS
em face do acórdão no ID 8518271, que negou provimento à Apelação Cível, interposta nos autos da “
ação pauliana
” ajuizada por
MILLENNIUM S/A – FOMENTO MERCANTIL
, ora Embargada
.

Os Embargantes alegam, em suas razões recursais (ID 8903763), que o v. acórdão padece de omissão, uma vez que não teria analisado adequadamente a inexistência de comprovação da insolvência e do
consilium fraudis
, requisitos essenciais para a procedência da ação pauliana. Argumentam que a mera existência de dívidas não configura, por si só, a insolvência e que não houve demonstração de intenção fraudulenta (consilium fraudis) ou de prejuízo concreto ao credor (eventus damni), requerendo que tais pontos sejam enfrentados de forma explícita no julgamento.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material em uma decisão judicial.

A
obscuridade
se configura quando o texto do julgado apresenta dificuldade de compreensão; a
contradição
ocorre quando há incongruência entre os fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo; a
omissão
se verifica quando o magistrado deixa de analisar questão relevante e indispensável à solução da controvérsia; e o
erro material
, por sua vez, corresponde a um equívoco evidente e objetivo no conteúdo da decisão.

Portanto, os embargos têm por finalidade assegurar a clareza, a coerência e a completude da decisão, corrigindo eventuais imperfeições que comprometam sua efetividade e compreensão.

Com efeito, o v. acórdão objurgado restou assim ementado pelo Eminente Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima (ID n. 8518271):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PAULIANA – ÔNUS DA PROVA – DEVEDORA - DOAÇÃO A DESCENDENTES – CONSILIUM FRAUDIS E EVENTUS DAMNI CONFIGURADOS - RECURSO DESPROVIDO.

1- A ocorrência de fraude contra credores não exige disputa judicial em curso quando da prática do ato impugnado, mas sim anterioridade do crédito existente, a comprovação de prejuízo ao credor, pela insolvência do devedor (eventus damni), e o conhecimento, pelo terceiro contratante ou beneficiário, do estado de insolvência do devedor (scientia fraudis).

2 - Ônus da prova da insolvência, na ação pauliana, incumbe aos devedores ou terceiros interessados na manutenção dos atos, e não aos credores

3 – patente o eventus damni - ato prejudicial ao credor - e o consilium fraudis - intuito malicioso de prejudicar o credor -, até porque os beneficiários da doação são os próprios filhos da alienante, que conheciam ou tinha condições de conhecer o estado de insolvência desta.

4 - Evidente o intuito de fraudar o credor, transferindo a propriedade para alguém da família, sem respectiva retribuição financeira.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

No caso em tela, embora os embargantes alegam omissão no acórdão, tal argumento não se sustenta, uma vez que a análise da decisão não se limita ao texto do acórdão, devendo ser considerada também a fundamentação apresentada no voto condutor.

Na hipótese em tela, através do voto condutor, é possível averiguar que a insolvência da embargante Jussara Ferreira Lopes ficou
evidenciada
pela doação dos únicos bens registrados em seu nome, sem comprovação de outros ativos capazes de garantir a satisfação do débito.

Ainda, restou demonstrado que a alienação ocorreu em favor de seus filhos (Heitor Lopes Negreiros e Dante Lopes Negreiros), configurando o eventus damni e o consilium fraudis, haja vista o prejuízo ao credor e a capacidade do conhecimento das partes envolvidas acerca da situação patrimonial da devedora no momento da doação. Vê-se, portanto, que as questões aduzidas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas no acórdão recorrido.

Outrossim, insta salientar que a discordância da parte com o conteúdo da decisão não configura, por si só, omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição de embargos de declaração. Trata-se, na verdade, de mera insatisfação com o resultado do julgamento, o que revela a
tentativa de rediscutir matéria
já apreciada e decidida no mérito, sendo incabível na via eleita, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que, o recurso especial não pode ser conhecido, tendo em vista a previsão expressa do art. 76, § 2º, inciso I, do CPC e o descumprimento da determinação de saneamento do vício no prazo fixado.

3. Segundo orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a exigência da intimação pessoal da parte somente se faz necessária nos casos de extinção da demanda por abandono (art. 267, § 1º, do CPC/1973, equivalente ao art. 485, § 1º, do CPC/2015), o que não se verifica na hipótese, uma vez que a questão ora sob análise diz respeito a falhas na procuração constante dos autos ou defeito na cadeia de substabelecimentos (AgInt no AREsp n. 1.948.501/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021).

4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.637.449/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024.)

No mesmo jaez é a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo recorrente contra acórdão que julgou controvérsia relativa à proporcionalidade de multa administrativa e à aplicação de penalidade prevista no art. 25, § 1º, da Lei nº 3.112/83. O embargante alega omissão, obscuridade e contradição no julgado, requerendo esclarecimentos quanto a teses jurídicas e dispositivos legais que afirma terem sido ignorados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado contém vícios de omissão, obscuridade ou contradição que justifiquem a integração ou a retificação da decisão; (ii) verificar se os embargos de declaração foram manejados com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão proferida. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração visam, nos termos do art. 1.022 do CPC/15, sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão existente em decisão judicial, não sendo via adequada para rediscutir matéria já decidida.
O embargante, ao afirmar omissão e obscuridade no acórdão, busca rediscutir o mérito da decisão sob a justificativa de ausência de manifestação sobre teses e dispositivos legais por ele mencionados, o que configura tentativa de revisão do julgado.
O acórdão embargado analisou de forma ampla e fundamentada as questões controvertidas, incluindo a proporcionalidade da multa administrativa e a aplicação de penalidade específica, não se vislumbrando quaisquer omissões ou obscuridades. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, desde que explicite os fundamentos de sua decisão (AgRg no AREsp 2001304/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).
Embargos de declaração não se prestam à reanálise de matéria ou à modificação de mérito já decidido, conforme entendimento pacífico do STJ
(EDcl no AgRg no AREsp 531.755/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão). IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada. O julgador não está obrigado a responder todas as teses invocadas pelas partes, desde que apresente fundamentos suficientes para a solução da controvérsia. (TJES - Apelação Cível nº. 0024205-38.2014.8.08.0347; Relator: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 07.01.2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração. 2) A bem da verdade, a potencial conclusão equivocada sobre o conteúdo probatório constante nos autos configuraria, caso reconhecida, error in judicando, o qual não pode ser sanado pela
via aclaratória, que se presta exclusivamente para retificar e esclarecer os vícios da omissão, obscuridade e contradição, além de erro material, os quais não se fazem presentes no v. acórdão hostilizado.
3) Recurso de embargos de declaração conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº. 0033175-60.2013.8.08.0024; Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 19.12.2024)

Portanto, considerando que o presente recurso não tem por finalidade a reapreciação de matéria já analisada e que os argumentos apresentados nos embargos não indicam omissões concretas, mas apenas revelam inconformismo com o resultado do julgamento, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
JUSSARA FERREIRA LOPES, HEITOR LOPES NEGREIROS e DANTE LOPES NEGREIROS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar